Tribunal: TJBA
Processo: 8146075-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146075-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BARTOLOMEU GUIMARAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NUBIA BULHOES SANTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por servidor público aposentado contra sentença que julgou improcedente, por prescrição, pedido de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e ausência de correção monetária adequada em conta individual vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil. Alegou que somente em 01/07/2024 teve acesso aos extratos e microfilmagens que comprovariam as irregularidades, pleiteando o valor de R$ 40.731,81.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil deve ser a data do saque dos valores da conta PASEP (23/05/2006) ou a data em que o autor teve acesso aos extratos detalhados (01/07/2024), à luz da teoria da "actio nata".

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1150) estabelece que o prazo prescricional de 10 anos tem início no momento em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques.
4. No caso concreto, o saque efetuado em 23/05/2006 revela ciência dos valores disponíveis, sendo possível ao autor, desde então, questionar o saldo e eventual ausência de correção monetária.
5. A alegação de que apenas em 2024 teve acesso aos extratos detalhados não elide a ciência prévia dos valores sacados, de modo que a inércia por quase duas décadas inviabiliza a pretensão.
6. No entanto, o recurso merece parcial acolhimento para conceder o benefício da gratuidade de justiça, em razão da comprovação de comprometimento da renda mensal do apelante.

IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a gratuidade de justiça, mantendo-se a sentença no mais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8146075-14.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante
BARTOLOMEU GUIMARAES DOS SANTOS
e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para conceder a gratuidade de justiça ao apelante, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE
Relatora